Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721868-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VN COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 36918069) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Via Natural Comércio de Alimentos EIRELI – ME e outro, indeferiu o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado nos autos, objeto de alienação fiduciária em garantia. Alega, em resumo, ser possível o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, uma vez que o valor de avaliação do bem é superior ao saldo devedor. Destaca que parte do valor obtido com a arrematação do imóvel saldará a dívida do credor fiduciário, e o eventual saldo poderá ser utilizado para adimplir parte da dívida executada. Argumenta que os devedores não se opuseram à penhora do bem, tampouco quanto ao valor de avaliação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida postulada na instância de origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se haver valor econômico dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, cujo montante dependerá do quantum de prestações pagas pela parte devedora; mas, independente desse importe, não há como negar ao credor a possibilidade de recebimento do crédito perseguido, ainda que de forma parcial. A questão tem sido enfrentada pelos Tribunais, tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que “Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes” (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Diante desse cenário, afigura-se a plausibilidade do direito, uma vez que o Agravante/Credor poderá satisfazer parte da dívida executada, se remanescer valor após o devedor fiduciante, ora executado, adimplir a dívida em relação ao credor fiduciário. O periculum in mora, todavia, não se evidencia, pois a execução, bem como o decurso do prazo prescricional estão suspensos (ID 118264274, da origem), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15, e o devedor tem patrimônio para satisfazer ao menos parte da dívida. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator